Tribunal: TCU
Processo: 015.523/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em em razão de irregularidades relativas à aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 14-8252.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor da empresa Outra Praia Projetos Culturais Ltda., da Sra. Dilma Helena Nascimento de Souza Campos e do Sr. Swami Antunes de Campos Junior, em razão de irregularidades relativas à aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 14-8252, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Outra Praia Projetos Culturais Ltda., Dilma Helena Nascimento de Souza Campos e Swami Antunes de Campos Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, a parcela já adimplida, conforme abaixo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2015 1.600.000,00 Débito 1/11/2018 1.086,89 Crédito 9.2. aplicar aos responsáveis Outra Praia Projetos Culturais Ltda., Dilma Helena Nascimento de Souza Campos e Swami Antunes de Campos Junior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 100.000,00, (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo para adoção das medidas cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.5 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.